Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.